Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDENPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. FACULDADE DO JUIZ. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que indeferiu pedido de suspensão do processo em trâmite na origem em razão de pendência de apuração dos fatos na esfera penal.

2. O vigente Código de processo Civil anuncia, em seu art. 315, ser possível suspender o processo quando o conhecimento do mérito depender da verificação da existência de fato delituoso. Disposição no mesmo sentido está presente no art. 64, parágrafo único, do Código Processo Penal.

3. A independência das esferas criminal e cível deve prevalecer por não haver hipótese configurada de obrigatoriedade da interferência da seara penal por negativa do fato ou de autoria. No caso presente, os próprios agravantes informam que sequer há ação penal em curso mas apenas inquérito policial, o que torna ainda mais frágil o pedido de suspensão.

4. Recurso conhecido e desprovido.